Tribunal: TJBA
Processo: 8048529-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048529-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITABON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
GUILHERME VALDETARO MATHIAS, EMANUELLA DA CUNHA BARROS, ANA CLARA DE PODESTA GUIMARAES DE MATTOS, JOAO PEDRO COUTINHO ALVES, PEDRO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA, LUCIANA GOULART PENTEADO, ROSANA DE ASSIS VENERANDO

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Acórdão embargado enfrentou de forma expressa a inaplicabilidade dos Temas Repetitivos do STJ. Ausência de vício. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a aplicação da taxa Selic em cumprimento de sentença de dívida contratual privada, sustentando a existência de omissões relativas à vinculação aos Temas 74, 99 e 112 do STJ e à suposta pacificação do tema naquela Corte.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se houve omissão quanto à aplicabilidade dos Temas Repetitivos do STJ sobre taxa Selic; (ii) se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada pacificação do tema no Superior Tribunal de Justiça; (iii) se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou de forma expressa a inaplicabilidade dos Temas Repetitivos n. 74, 99 e 112 do STJ, ao consignar a ausência de similitude fática com demandas de natureza administrativa e trabalhista.
4. A decisão igualmente analisou a alegação de pacificação do tema, reconhecendo a existência de relevante controvérsia jurisprudencial e a pendência de julgamento definitivo no REsp 1.795.982/SP, bem como a superveniência da Lei n. 14.905/2024 ,ainda em vacatio legis à época da decisão.
5. A discordância da parte com o entendimento adotado não configura omissão, tratando-se de pretensão de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido decidida, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais invocados (CPC, art. 1.025).

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina e afasta, de forma fundamentada, a aplicabilidade de precedentes do STJ por ausência de similitude fática. 2. A controvérsia jurisprudencial acerca da aplicação da taxa Selic nas dívidas civis afasta a alegação de tema pacificado no STJ. 3. O prequestionamento não exige manifestação expressa dos dispositivos legais quando a matéria neles contida foi devidamente apreciada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, EDcl na Apelação nº 0509916-27.2016.8.05.0001; TJ-MG, EDcl nº 5030188-44.2021.8.13.0024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8048529-59.2024.8.05.0000
, em que é embargante
ITABON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
e embargada

UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e rejeitar as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora